Tribunal: TJDFT
Processo: 0752772-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. CONSERTO EM AUTORIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré que visa à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental ou testemunhal. Ademais, é permitido às partes a apresentação de parecer técnico na instrução (art. 35 da Lei 9.099/1995). Precedente (Relator (a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Preliminar que se rejeita.
3 – Vício redibitório. A redibição que culmina na extinção do contrato comutativo ou abatimento do preço, pressupõe a existência de defeito que torna imprópria fruição da coisa em face da existência de vício oculto desconhecido do alienante, aferido objetivamente, quando pelo adquirente, consoante os critérios do homem médio. Não obstante, optando, o adquirente, em ficar com a coisa defeituosa, a questão resolve-se no âmbito da responsabilidade civil, consoante os deveres colaterais e anexos do contrato, respaldados nos princípios da boa-fé objetiva e da probidade que os contraentes devem guardar na conclusão e na consecução dos contratos.
4 – Responsabilidade civil. Compra e venda de veículo novo. Vício oculto. O fornecedor de produtos responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam (art. 18 do CDC). O autor adquiriu automóvel novo da ré, o qual cerca de seis dias depois apresentou defeito grave no motor, que foi reparado em um prazo de pouco mais de um mês. Em razão do infortúnio, o autor ajuizou a ação de no 0704014-68.2020.8.07.0016, que tramitou perante o 7o Juizado Especial Cível, tendo recebido a correspondente indenização (R$ 5.000,00 – ID. 33021590). Não obstante, após o provimento, o veículo apresentou outros quatro sucessivos novos defeitos, quais sejam: vazamento de óleo, vazamento de água, falha no motor de partida e defeito no sistema de frenagem. Os fatos são corroborados pelos documentos de ID. 33021582, 33021583, 33021585 e 33021587. Nesse quadro, resta caracterizado o defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder ré.
5 – Danos materiais. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada por efeito direto do fato. O autor demonstrou que, em razão de um dos defeitos do veículo (vazamento de água), precisou despender a monta de R$ 108,00 para adquirir novos fluídos do radiador (ID. 33021591). Assim, é devida a indenização do valor correspondente, tal como fixado na origem.
6 – Danos morais. Responsabilidade civil. Danos morais. Não obstante o aborrecimento decorrente da situação narrada, o surgimento de novos defeitos em veículo novo, devidamente corrigidos, sem maiores desdobramentos no âmbito dos direitos da personalidade, não constitui fato suficiente para fundamentar pedido de condenação por danos morais. Precedente (Processo: 20170710048605ACJ, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se reforma para excluir a condenação por danos morais.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J